Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-03.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001330-03.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (RECORRENTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001330-03.2019.8.11.0055

Polo Ativo

NILDO LIMA QUEIROZ e outros

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E TUTELA PROVISÓRIA. IPTU. PRETENSÃO DE DESCONTOS DE PONTUALIDADE. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. TESES DEBATIDAS EM DEMANDA DIVERSA COM JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é reforma da sentença para reconhecer o direito de desconto por pontualidade do IPTU 2017, declaração de quitação do IPTU 2012 e suspensão da exigibilidade de taxas.

3. Demanda anterior com pretensão de declaração do adimplemento do IPTU dos 15 imóveis, referente ao exercício de 2012, bem como declaração de inexigibilidade das cobranças de taxa de conservação das vias públicas, taxa de prevenção e de combate a incêndio e taxa de expediente Tese de negativa de atendimento que não se sustenta. Informações dos prepostos de necessidade de assinatura como mera atualização cadastral, sem alteração de valores, julgada parcialmente procedente somente para reconhecer o pagamento parcial do exercício do ano de 2012.

4. Contribuinte inadimplente que não faz jus ao desconto por pontualidade.

5. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

6. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicado de forma subsidiária à Lei 12.153/2009.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023